Tribunal: TJES
Processo: 5007239-68.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007239-68.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007239-68.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29, CAPUT, E ARTIGO 61, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

- ORDEM DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
frente a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, eis que as circunstâncias do delito envolvem, em tese, crueldade, desproporcionalidade e frieza.
2
.
Eventuais
condições pessoais favoráveis, por si só, não são capazes de ensejar a liberdade.
3.

Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4.

Não há documentação comprovando que o
coacto
preenche os requisitos previstos no artigo 318 do CPP, pois não
é
maior de 80 (oitenta) anos; extremamente debilitado por motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
5
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007239-68.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Peterson Sant Anna da Silva
em benefício de
NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alinhado a isso, complementa que o acusado possui condições favoráveis como farta experiência laboral; é pai de família e provedor de seu lar; é primário sem histórico criminal e procurou colaborar com as investigações policiais.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o requerente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Alternativamente, pela conversão do cárcere em prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP.

Pois bem.

D
epreende-se
do processado
que o requerente vem sendo investigado por suposta violação ao artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, e artigo 61, todos do Código Penal. Ao receber a denúncia o magistrado a quo também decretou a constritiva, trazendo as seguintes ponderações para justificá-la:

“
Pois bem, in casu, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade consumada. (...)
As informações extraídas dos autos indicam, que o crime teria sido praticado por vingança, tendo em vista que o réu resolveu executar a vítima, seu irmão, pois se sentiu menosprezado e discriminado em ocasiões pretéritas. (...) Ao analisar o contexto do modus operandi verifica-se que a vítima foi executada de forma cruel e desproporcional, evidenciando a ousadia dos agentes, bem como a frieza e o total desprezo pela vida humana.
Assim, tenho que os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, ‘fumus comiss
i
delicti e periculum in libertatis’, se fazem presentes.
O ‘fumus comisso delicti’, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e conforme já mencionado a própria confissão extrajudicial do acusado. Por seu turno, o ‘periculum in libertatis’ está presente no fundamento da garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo.
Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a desproporcionalidade, a elevada periculosidade e frieza dos acusados, motivo a prejudicar a ordem pública.
A possibilidade real de reiteração delituosa constitui, fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da garantia da ordem pública.
(...) Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública, a instrução processual e eventual aplicação da Lei penal.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial desta E. Corte, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública.
Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária sua manutenção, já que a fundamentação empregada encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Inviável, também, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos moldes do artigo 318 do Código de Processo Penal, pois do exame da documentação acostada à
lide
, tem-se que não se trata de paciente:
i)
maior de 80 (oitenta) anos;
ii)
extremamente debilitado por motivo de doença grave;
iii)
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
iv)
gestante;
v)
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
vi)
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.